Tribunal: TJSP
Processo: 1115497-46.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM "FLAT". Recurso que não impugna os fundamentos da r. sentença, quanto à inexistência de prescrição, porque não houve desídia da Autora nas tentativas de citação do Réu; inexistência de prova de pagamentos dos valores devidos ou desocupação tempestiva do imóvel pelo Réu, com regularidade nas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM "FLAT". Recurso que não impugna os fundamentos da r. sentença, quanto à inexistência de prescrição, porque não houve desídia da Autora nas tentativas de citação do Réu; inexistência de prova de pagamentos dos valores devidos ou desocupação tempestiva do imóvel pelo Réu, com regularidade nas notificações extrajudiciais enviadas pela Autora no endereço profissional, indicado pelo próprio Réu no contrato firmado. Recurso que simplesmente reproduz mecanicamente as razões da contestação. Falta de interesse recursal, pelo descumprimento do princípio da dialeticidade. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.